Tribunal: TJBA
Processo: 8006695-04.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 8006695-04.2022.8.05.0079

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JOSIMAR DE SOUZA REGO e outros (3)

Advogado(s): MARIO MARCOS CATELAN, MARCOS CATELAN, GUTEMBERG SOUZA PASSOS FILHO, LARA NEVES, ANA PAULA DE SOUZA PINTO, ANDRE LUIZ SILVA FRANKLIN DE QUEIROZ, LUCIANO BANDEIRA PONTES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO
S

POR JOSIMAR DE SOUZA REGO, DHONIS DOS SANTOS SILVA, DIEGO SANTOS DE JESUS E EVERSON SOUZA MENDES,
CONTRA DECISÃO
QUE OS PRONUNCIOU
PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
.
INSURGENTES ACUSADOS DE,
IMBUÍDOS DE
ANIMUS NECANDI
,

AGREDIR CONJUNTAMENTE A VÍTIMA MATHEUS FIGUEIREDO DOS SANTOS, LESIONANDO-O COM SOCOS E CHUTES ATÉ SUA MORTE, POR FORÇA D
E SUPOSTO CONFLITO CONCERNENTE

A
O TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO.

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA APTOS A SUBSIDIAR O ÉDITO DE PRONÚNCIA. ARGUMENTO COMUM AOS QUATRO RECORRENTES QUE CARECE DE GUARIDA.
PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO PLEITO ACUSATÓRIO.
STANDARD
PROBATÓRIO
QUE, NA PRESENTE FASE PROCESSUAL, SE REVELA
DIVERSO DO NECESSÁRIO
P
ARA AMPARAR UMA EFETIVA CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO FUSTIGADA PAUTADA EM CERTIDÃO DE ÓBITO, LAUDO DE NECROPSIA, PERÍCIA, REGISTROS DE CIRCUITO DE CÂMERAS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS.

PRONÚNCIA PAUTADA, EXCLUSIVAMENTE, POR ELEMENTOS COLHIDOS EM FASE INVESTIGATIVA. INVIABILIDADE DA TESE DEFENSIVA, IGUALMENTE COMUM À TOTALIDADE DOS IRRESIGNADOS, NESSA SENDA.
DECISUM
VERGASTADO QUE, AO SUBMETER OS RÉUS A JULGAMENTO POPULAR, CONSIGNOU QUE OS TESTEMUNHOS PRESTADOS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, RATIFICARAM O QUANTO APURADO EM INQUÉRITO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA AVENTADA PELOS RECORRENTES QUE SE
TOTALMENTE
ENCONTRA DISSOCIADA DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO AOS FÓLIOS,
REVELANDO-SE ISOLADA NOS AUTOS
. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE TESTEMUNHOS INDIRETOS E SIGILOSOS QUANDO EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS NA AÇÃO PENAL.
OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 9.807/99 QUE VERSA SOBRE A PROTEÇÃO ESPECIAL ÀS TESTEMUNHAS.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS POR INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS INSERTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUMENTO SUSCITADO PELOS RECORRENTES DHONIS DOS SANTOS SILVA E DIEGO SANTOS DE JESUS. NÃO ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DEFENSIVA NESSE SENTIDO.
EVENTUAL INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DO ART. 226 DO CPP, NO QUE CONCERNE AO RECONHECIMENTO,
QUE
NÃO POSSUI O CONDÃO DE MACULAR DE NULIDADE TODO O PROCEDIMENTO, MORMENTE NAS HIPÓTESES EM QUE H
Á
OUTRAS PROVAS SUFICIENTEMENTE APTAS A SUBSIDIAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – COMO NO CASO SOB COMENTO.

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REQUERIMENTO FORMULADO PELO RECORRENTE DHONIS DOS SANTOS SILVA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE.
QUALIFICADORAS
QUE
SÓ MERECE
M
SER EXCLUÍDAS DA PRONÚNCIA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. HIPÓTESE
SUB EXAMINE
NA QUAL
ESTAS SE MOSTRAM RAZOÁVEIS, DE MODO QUE O JUIZ NATURAL
IN CASU
DEVE SE MANIFESTAR ACERCA DA MATÉRIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO XVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.

DO CRIME CONEXO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. TESE
RECURSAL
QUE MERECE ALBERGAMENTO.
EXCLUSIVAMENTE A RESPEITO DO CRIME CONEXO, É DE BOM ALVITRE CONSIGNAR QUE NÃO HOUVE A IMPRESCINDÍVEL COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A PRÁTICA DE DELITOS
IN CASU
. DITO ISTO, IMPERIOSO RECONHECER A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM A PRONÚNCIA PELA INFRAÇÃO CONEXA INSERTA NO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA), MERECENDO ALBERGAMENTO TAL PRETENSÃO DEFENSIVA EM RELAÇÃO A TODOS OS RECORRENTES.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO ELABORADO PELOS INSURGENTES JOSIMAR DE SOUZA REGO E DIEGO SANTOS DE JESUS. INDEFERIMENTO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO
S
ART
S
. 312 E 313, INCISO I, DO
CODEX
PROCESSUAL PENAL, BEM COMO VERIFICADA A NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS RÉUS AO JULGAMENTO POPULAR, FORÇOSA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, ESPECIFICAMENTE NO CASO
EM TELA
, PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, CONSIDERANDO-SE A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RECOMENDAÇÃO DE NOVA ANÁLISE, PELO DOUTO JUÍZO
A QUO
, DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO ART. 316,
P. ÚNICO,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

RECURSO INTERPOSTO POR DHONIS DOS SANTOS SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA EXCLUIR DA PRONÚNCIA A IMPUTAÇÃO PELO CRIME CONEXO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS A TODOS OS RECORRENTES. DEMAIS RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, MANTENDO-SE A PRONÚNCIA FUSTIGADA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam
os autos de Recursos em Sentido Estrito, interpostos por Josimar de Souza Rego,
Dhonis dos Santos Silva, Diego Santos de Jesus e Everson Souza Mendes, contra decis
ão proferi
d
a pela MM. Juíza da Vara Criminal de Itabela/Ba, Dra. Tereza Júlia do Nascimento, que pronunciou os ora Insurgentes pela suposta prática de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal), tendo como crime conexo o delito de associação criminosa (Art. 288,
caput
,

do Código Penal).

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que
na noite de 19.03.2022 os ora Recorrentes, com
animus necandi
, teriam ceifado a vida de Matheus Figueiredo dos Santos, mediante espancamento e com motivação
torpe
. Finalizado o Inquérito Policial, restou oferecida e recebida a Exordial Acusatória, bem como fora efetivamente realizada a instrução processual. Ato contínuo, sobreveio decisão de pronúncia, na qual a Douta Magistrada de piso considerou presentes os indícios de autoria e a materialidade delitiva
in casu
, tendo em vista estarem acostados aos fólios
o Boletim de Ocorrência, a Certidão de Óbito da vítima, o Laudo de Exame de Necropsia, o Laudo de Exame Pericial, o

R
elatório de
M
issão
P
olicial

e os
depoimentos das testemunhas prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa
.
Em sede de Recurso em Sentido Estrito anteriormente manejado, a pronúncia restou anulada, assim como todos os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento, que ocorrera sem a presença do membro do Ministério Público. Repetido o ato declarado nulo, o processo seguiu normalmente sua marcha, ensejando nova decisão de pronúncia,
sob os mesmos fundamentos
.

3.
DOS RECURSOS INTERPOSTOS.
Inconformados com a
decisão
, os Réus interpuseram os pertinentes Recursos em Sentido Estrito. Alegaram, em comum, nas diversas petições recursais atravessadas, a ausência de provas para sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, face à ilegalidade do reconhecimento dos Acusados, à inexistência de testemunhas oculares do fato e à utilização, por parte da Magistrada de piso, no
decisum
farpeado, apenas de elementos colhidos em Investigação.
O Recorrente Dhonis suscita, ainda, a necessidade de exclusão das qualificadoras e a desclassificação do crime conexo, enquanto os Insurgentes Josimar e Diego pleiteiam o direito de recorrer em liberdade.

4.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA APTO
S
A SUBSIDIAR O ÉDITO DE PRONÚNCIA. ARGUMENTO COMU
M
AOS QUATRO RECORRENTES
QUE CARECE DE GUARIDA.

No caso em tela, verifica-se
a
adoção de premissa

acertada
por parte
da Douta Magistrada de piso, a respeito de que “na
decisão de pronúncia, cabe ao Juiz afirmar a existência de provas relacionadas à materialidade do fato, autoria ou participação, encerrando a fase do procedimento conhecida como sumário de culpa.” Nesse sentido, prossegue a Juíza
a quo
asseverando que, nesse momento do processo, “para [o reconhecimento da] autoria, exige-se tão somente a presença de elementos indicativos, devendo o juiz abster-se de revelar um convencimento, considerando que a decisão de pronúncia revela um juízo de probabilidade e não o de certeza.” Sendo assim, forçoso reconhecer que o provimento jurisdicional ora combatid
o
não merece censura, haja vista ter concluído que, na situação em espeque, “considerando os depoimentos colhidos das testemunhas em Juízo e das câmeras de segurança, verifico presentes indícios suficientes de autoria, devendo, portanto, ser submetida à apreciação e julgamento pelos jurados.” Com efeito, leciona o Art. 413 do CPP que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação [...].”
Acerca do assunto, decide reiteradamente o E. STJ que “A decisão de pronúncia deve ser fundamentada na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, sem exigir prova cabal da autoria, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação.” (AgRg no HC n. 907.417/PE,
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de 11/3/2025
).

5. PRONÚNCIA PAUTADA, EXCLUSIVAMENTE, POR ELEMENTOS COLHIDOS EM FASE INVESTIGATIVA. INVIABILIDADE DA TESE DEFENSIVA NESSA SENDA.
Repise-se, ademais, que o Tribunal da Cidadania igualmente consigna, em seu remansoso e pacífico posicionamento jurisprudencial, que
“A decisão de pronúncia pode ser fundamentada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, mesmo que parte dos elementos informativos tenha sido colhida no inquérito policial.” (AgRg no HC n. 954.338/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 12/3/2025).
Na hipótese
sub examine
, os indícios de autoria restam comprovados tanto por elementos colhidos na fase inquisitorial, quanto pelas provas produzidas na instrução processual. É justament
e
o cotejo de tais evidências que permitem a submissão dos ora Recorrentes ao Julgamento Popular, considerando, como dito, suficientes nessa etapa procedimental, os indícios de autoria delitiva e não a certeza efetiva para que se proceda uma condenação criminal.

6. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS POR INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS INSERTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DEFENSIVA NESSE SENTIDO.
Noutro giro, cumpre salientar que em que pese a jurisprudência atual entender que a disciplina do Art. 226 do CPP é de observância obrigatória no que se refere ao reconhecimento do Acusado, revela-se imperioso atestar que “O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP é válido quando corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (AgRg no HC n. 789.753/SC,
Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 24/3/2025
).
Isto posto, não há que se falar em nulidade apta a macular toda a Ação Penal
in casu
, considerando o arcabouço fático-probatório que culminou no motivado reconhecimento da materialidade delitiva e dos indícios de autoria na espécie.

7. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REQUERIMENTO FORMULADO PELO RECORRENTE DHONIS DOS SANTOS SILVA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE.
Insta ressaltar, outrossim, que de acordo com a esteira intelectiva adotada de forma uníssona pela Corte Infraconstitucional, “As qualificadoras na fase de pronúncia somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou divorciadas dos elementos constantes dos autos, em observância à soberania constitucional dos veredictos.” (AgRg nos EDcl no HC n. 965.762/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 7/3/2025). Dessa maneira, visualizados indícios de que a vítima fora espancada coletivamente até a morte por suspeita de dívida com o tráfico de drogas, é de bom alvitre remeter tal debate ao Tribunal do Júri,
considerando a razoabilidade da argumentação referente ao hipotético motivo torpe
, bem como o conjecturado emprego de meio cruel, através do alegado espancamento coletivo.

8.
DO CRIME CONEXO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. TESE QUE MERECE ALBERGAMENTO.
Por fim, mas não menos importante, cumpre mencionar que
o Art. 288 do Código Penal prescreve o delito de associação criminosa ocorre quando “
Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crime.” Observa-se, nessa seara, que o E. STJ afirma ressoar “indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas [...].” (AgRg no HC n. 871.559/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/12/2023). Dito isto, entremostra-se cristalino que a estabilidade e o vínculo associativo não foram comprovados nem sequer na esfera indiciária no caso em comento. O que consta dos fólios, registre-se por oportuno, é que os Recorrentes hipoteticamente agruparam-se pontualmente para espancar até a morte a vítima Matheus, face a conjecturado débito proveniente do tráfico de drogas. Para a doutrina especializada “é imperiosa a presença de estabilidade ou de permanência da associação (ou seja, não se cuida de algo eventual)”
1
para a configuração do crime sob análise – circunstância não verificada na situação apurada. Conclui-se, pois, nesse diapasão, que merece ser excluída da pronúncia a imputação do delito de associação criminosa, devendo ser reconhecid
a
apenas e tão somente a suposta prática delitiva de homicídio qualificado em concurso de agentes.

9. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO ELABORADO PELOS INSURGENTES JOSIMAR DE SOUZA REGO E DIEGO SANTOS DE JESUS. INDEFERIMENTO.
Levando em conta a gravidade concreta do delito, os indícios de autoria e a comprovada materialidade, tem-se que ressoa prudente, na hipótese
sub examine
,
manter a segregação cautelar dos ora Recorrentes, consignando, entretanto, a necessid
a
de de
reavaliação da prisão preventiva pelo Juízo de 1º grau.
Isto porque
, nos termos do Art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
a prisão preventiva deve ser reavaliada no prazo de 90 (noventa) dias e, da leitura dos fólios, o que se tem notícia é o pronunciamento a esse respeito,
por parte do juízo
a quo
,

na decisão de pronúncia ora recorrida, proferida em
13.10
.2024.

10. RECURSO INTERPOSTO POR DHONIS DOS SANTOS SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA EXCLUIR DA PRONÚNCIA A IMPUTAÇÃO PELO CRIME CONEXO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS A TODOS OS RECORRENTES. DEMAIS RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, MANTENDO-SE A PRONÚNCIA FUSTIGADA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8006695-04.2022.8.05.0079
, tendo como
Recorrente
s Josimar de Souza Rego, Everson Souza Mendes, Dhonis dos Santos Silva e Diego Santos de Jesus

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER
OS RECURSOS INTERPOSTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE DHONIS DOS SANTOS SILVA
E NEGAR PROVIMENTO
AOS DEMAIS RECURSOS DEFENSIVOS
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11

1
SOUZA, Luciano. Art. 288

In: SOUZA, Luciano. Código Penal Comentado – Ed. 2022. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-penal-comentado-ed-2022/1728397231. Acesso em: 26 de Março de 2025.